Tribunal: TJES
Processo: 0030562-67.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030562-67.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SANTOS SOUZA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030562-67.2013.8.08.0024

APELANTES: DIEGO SANTOS SOUZA, WESLEY BRUNO JESUS DA SILVA, JOAO DOS SANTOS SOUZA FILHO, LEANDRO MELGACO ALVES, MAIK RAMOS DE SOUZA, DARLAN FERRAZ BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776
Advogados do(a) APELANTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A, LUIS JOSE SCHAIDER - ES28488-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSOS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NARRATIVA QUE DESCREVE A CONDUTA DOS RÉUS.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
REGIME INICIAL DE PENA MAIS BENÉFICO. REINCIDÊNCIA. IMPEDIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, o reconhecimento da prescrição é possível mesmo que não haja requerimento das partes. Na hipótese, houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da Sentença, o julgamento do recurso de embargos de declaração, e a presente data, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente do crime de receptação imputado ao réu Darlan, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
DARLAN
FERRAZ BARRETO
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

2. No caso em testilha, a peça acusatória cumpriu a finalidade de expor, no âmbito da associação criminosa, qual seria a conduta de cada um dos réus. Além disso, a ação penal foi precedida de anterior investigação, inclusive com deferimento de medida de busca e apreensão. Nesse diapasão, não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que esta contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a individualização de suas condutas, estas lastreadas (naquele momento) por elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial.

3. Em relação ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, extrai-se dos autos que a semelhança do
modus operandi
, a alternância dos sujeitos na prática dos delitos e o fato de terem sido encontrados diversos itens roubados na casa de um dos réus (João), são elementos probatórios suficientes para evidenciar que se tratava de grupo criminoso estável e criado unicamente para prática de crimes.

4. Não há que se falar em
bis in idem
, tal como sustentado pela defesa do réu Maik, tendo em vista que o apelante foi condenado na ação penal nº 0001087-86.2016.8.08.0048 em razão da subtração de bens da vítima, mediante grave ameaça/violência, enquanto nesta ação penal está sendo examinada a conduta de associar-se com outros agentes para prática de crimes. Trata-se, portanto, de contextos fáticos distintos.

5. Não há dúvidas em relação à prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, quando o artefato é encontrado dentro da residência do réu, que, por sua vez, admite que a arma era de sua propriedade. Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar que houve emprego de arma de fogo na prática dos crimes de roubo, circunstância que reforça a tese da acusação para promover a condenação.

6. A fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores aos marcos previstos no artigo 33, do Código Penal, tendo em consideração a reincidência.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

8
.

Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
im
provido
s.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030562-67.2013.8.08.0024

APELANTES: DIEGO SANTOS SOUZA, WESLEY BRUNO JESUS DA SILVA, JOÃO DOS SANTOS SOUZA FILHO, LEANDRO MELGAÇO ALVES, MAIK RAMOS DE SOUZA, DARLAN FERRAZ BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776
Advogados do(a) APELANTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A, LUIS JOSE SCHAIDER - ES28488-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MAIK RAMOS DE SOUZA, JOÃO DOS SANTOS SOUZA FILHO, LEANDRO MELGAÇO ALVES, MAICON DOS SANTOS SOARES, WESLEY BRUNO JESUS DA SILVA, DIEGO SANTOS SOUZA e DARLAN FERRAS BARRETO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 4306359, vol. 05, pp. 271/315), integrada pela r. Decisão em que foi dado provimento a recurso de Embargos de Declaração (vol. 05, pp. 415/416), por meio das quais o réu
JOÃO
fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, e 12, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa,
DARLAN
pela prática do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, enquanto os demais réus foram condenados como incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão (
MAIK e WESLEY
), 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão (
LEANDRO e DIEGO
) e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão (
MAICON
).

Razões recursais da Defesa de Diego Santos Souza, Wesley Bruno Jesus da Silva, João dos Santos Souza Filho, Leandro Melgaço Alves e Darlan Ferraz Barreto), vol. 06, pp. 141/156, em que pugnam pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereram a fixação de regime inicial de pena menos gravoso.

Razões recursais da defesa de Maik Ramos de Souza, id. 4995301, em que requer, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. Subsidiariamente, pugna pela absolvição com base na ausência de provas. Aduz, ainda, a ocorrência de bis in idem, além de requerer a isenção do pagamento de custas processuais.

No primeiro semestre de 2013, os réus João dos Santos Souza Filho, Maicon dos Santos Soares, Paulo Henrique Barbosa Ribeiro, Maik Ramos de Souza e Leandro Melgaço Alves, moradores da Cidade de Teixeira de Freitas, no sul do Estado da Bahia, associaram-se em quadrilha e mudaram-se para o Município da Serra com o objetivo de praticar diversos crimes de roubo na região metropolitana da Grande Vitória, de modo que, aqui chegando, conheceram os réus Wesley Bruno Jesus da Silva e Diego Santos Souza, que também passaram a integrar a quadrilha.

Consta dos autos que todos os integrantes da quadrilha tinham efetiva participação nos crimes de roubo e alternavam-se na prática dos crimes, agindo sempre portando armas de fogo e constrangendo suas vítimas mediante violência e grave ameaça, sendo que parte dos produtos dos crimes eram vendidos e o dinheiro arrecadado dividido entre os integrantes do grupo, enquanto outros objetos eram levados para Teixeira de Freitas.

De acordo com a peça acusatória, alguns dos crimes foram praticados por João Maicon, Leandro e Maik, enquanto outros por Paulo Henrique, Wesley, Diego e Leandro e outros somente por João e Maik, ou ainda por João, Maicon e Leandro.

Dentre as dezenas de delitos praticados pela quadrilha armada, estão:

- Assalto praticado em 19/6/2013, no Bairro Manoel Plaza, Serra, na residência de Edson Ferreira Junior, onde foram roubados, mediante violência e grave ameaça consubstanciadas pelo uso de armas de fogo, um notebook, um videogame e uma guitarra;

- Assalto praticado em 21/6/2013, no Bairro Mata da Praia, Vitória, na residência de Antônio Maurício Fajardo, de onde foram roubados, mediante violência e grave ameaça pelo emprego de armas de fogo, uma televisão, dois relógios e um aparelho Ipod;

- Assalto praticado em 27/6/2013, no Bairro Colina de Laranjeiras, Serra, na residência de Jamila de Souza Gabriel, onde foram roubados, com emprego de arma de fogo, três notebooks e dois televisores.

- Assalto praticado em 12/8/2013, no Bairro Portal de Jacaraípe, Serra, na residência de Airton Gonçalves, de ondem foram subtraídos, com utilização de arma de fogo, um aparelho celular, um notebook, um multifuncional e um aspirador de pó;

- Assalto praticado em 08/5/2013, em via pública, nas proximidades do “Status Motel”, em Serra, ocasião em que as vítimas Pedro Roni Junior e Marco Antônio Campelo tiveram subtraídos R$ 900,00 (novecentos reais), além de um relógio, um cordão de ouro, uma aliança de ouro e uma pulseira de ouro;

- Assalto praticado no dia 09/8/2013, no Bairro Estância Monasítica, em Jacaraípe, Serra, no estabelecimento comercial Lanchonete Big Monster, de onde foram subtraídos R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), além de três celulares, relógios, cordões e alianças;

- Assalto praticado em 06/7/2013, no Bairro Portal de Jacaraípe, Município da Serra, na residência de Guaciara B. Da Silva, de onde foram roubados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, um automóvel, dois televisores e três notebooks;

- Assalto praticado em 18/7/2013, no Bairro Jardim Camburi, em Vitória, na residência de Luiz Claudio Monfradini, de onde foram roubados, mediante violência e grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, televisores, relógios, pulseiras, videogame, eletrodomésticos e câmeras fotográficas;

- Assalto praticado em 03/8/2013, no Bairro Colina de Laranjeiras, na residência de Eliezer Batista de Souza, de onde foram roubados, mediante violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, um aparelho de som, três celulares e dois relógios;

- Assalto praticado no dia 11/8/2013, no Bairro Solar de Laranjeiras, em Serra, na residência de Lilimaxson Leal da Silva, ocasião em que foram roubados, também com uso de arma de fogo, um videogame, dois pares de tênis, dois relógios, cordões de ouro e um par de alianças.

Além disso, dentre os “clientes” da quadrilha armada estão o réu Luciano Augusto Schaeffel, que comprou um notebook e um celular pelo preço de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de Darlan Ferraz Barreto, que adquiriu um videogame e um DVD por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Extrai-se da peça exordial, ademais, que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis dirigiram-se até a residência do réu João dos Santos de Souza Filho, ocasião em que encontraram vários objetos produtos de roubos praticados pelo grupo criminoso, além de uma pequena quantidade de canabis sativa, bem como uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, devidamente municiada, em desconformidade com determinação legal.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante João foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 288, do Código Penal, e 12, da Lei 10.826/2003, enquanto Maicon, Maik, Leandro, Wesley e Diego como incursos no crime do artigo 288, do Código Penal, e Darlan às amarras do delito previsto no artigo 180, do Código Penal.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime de
associação criminosa
(quadrilha ou bando, antes da reforma da Lei 12.850/2013),
“consubstancia-se na reunião em caráter estável, mediante a conjugação de esforços recíprocos”
1
. Não basta, portanto, um acordo de vontades transitório, exigindo-se estabilidade entre os agentes, além do fim comum de cometer crimes.

Por sua vez, os fatos penalizados pelo artigo 12, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para a sua configuração.

Já em relação ao delito de receptação (art. 180, do Código Penal), este é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
2
.

Em primeiro lugar, entendo prudente destacar, desde logo, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação.

Com efeito, relembro que, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, o reconhecimento da
prescrição
é possível mesmo que não haja requerimento das partes.

Nesses termos, a prescrição do crime imputado ao réu Darlan é evidente, conforme previsto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Destarte, a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

A Sentença condenatória foi publicada em
24/4/2018
(vol. 05, p. 315) (marco interruptivo da prescrição), retornando a prescrição a correr a partir do julgamento dos embargos de declaração (art. 116, III, do CP), em
03/7/2018
(vol. 05, p. 418). Por sua vez, não foi certificado o trânsito em julgado para a acusação, muito embora tenha o Ministério Público manifestado, tão somente, a ciência a respeito da condenação (vol. 05, p. 424). Destarte, não sobreveio causa suspensiva ou interruptiva do prazo após a publicação da sentença.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre a publicação da Sentença, o julgamento do recurso de embargos de declaração, e a presente data, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente do crime de receptação imputado ao réu Darlan, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da Sentença Penal Condenatória de Primeiro (1º) Grau e o presente julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em razão de restar configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente ou superveniente.
Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade decretada. (TJES; APCr 0014850-57.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/6/2022; DJES 08/6/2022)

Ante o exposto, é medida que se impõe reconhecer
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
DARLAN
FERRAZ BARRETO
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Esclarecidos tais pontos, tem-se que o apelante Maik pugnou pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, aduzindo que esta descreve fatos genéricos, não havendo descrição precisa do delito supostamente imputado a ele, razão pela qual não haveria justa causa na deflagração da ação penal.

Apesar do honroso esforço argumentativo em favor do réu, verifica-se que a defesa técnica, na verdade, invade o mérito da ação quando apresenta os argumentos acima delineados.

Quando se discute a inépcia da denúncia, é de relevante utilidade trazer as lições do conceituado jurista Renato Brasileiro sobre o tema
3
:

A inépcia da peça acusatória pode ser formal ou material. Inépcia formal ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP (v.g., denúncia com narrativa defeituosa do fato delituoso), dando ensejo à rejeição com base no art. 395, I, do CPP. Por outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como fundamento o inciso III do art. 395.

Com efeito, no caso em testilha, a peça acusatória cumpriu a finalidade de expor, no âmbito da associação criminosa, qual seria a conduta de cada um dos réus.

Além disso, a ação penal foi precedida de anterior investigação, inclusive com deferimento de medida de busca e apreensão.

Nesse diapasão, não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que esta contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a individualização de suas condutas, estas lastreadas (naquele momento) por elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial.

Prosseguindo, tem-se que a
materialidade
dos crimes restou devidamente alicerçada, dentre outros documentos, nos Boletins Unificados noticiando a prática de crimes de roubos (vol. 01, pp. 17/18, 43/47, 53), no Auto de Apreensão e Verificação Preliminar de Eficácia e Prestabilidade de Arma de Fogo (vol. 01, p. 139), no Relatório de Investigação (vol. 01, pp. 165/171) e nos Autos de Entrega (vol. 01, pp. 291/315) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 04, pp. 139/143).

Em relação às provas que levaram à formação do édito condenatório, passo a tecer considerações.

A apuração dos fatos iniciou-se a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu João, que culminou na prisão em flagrante deste e também dos réus Maik, Luciano, Paulo, Maicon e Darlan, haja vista que foram encontrados diversos equipamentos eletrônicos que haviam sido roubados, além de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, bem como drogas e dinheiro.

De acordo com o Relatório de Investigação da Polícia Civil no Inquérito nº 166/13, a apuração iniciou-se a partir de inúmeros registros de boletins de ocorrência envolvendo prática de roubo cujo
modus operandi
consistia em usar um veículo Fiat Uno de cor vermelha, sendo que o grupo de meliantes rendia as vítimas e utilizava-se de violência para subtrair-lhes os bens.

Com efeito, o modus operandi da sociedade criminosa revelou-se cristalina diante dos depoimentos das vítimas dos crimes de roubo, por meio dos quais foi possível constatar a semelhança na forma de execução dos crimes e a alternância da prática delituosa. Confira-se:

“
[...]
QUE os autores do roubo em que foi vítima são as pessoas de João e Darlan,
tendo reconhecido-os na delegacia de crimes patrimoniais, além de um terceiro que ficou do lado de fora e não foi possível fazer seu reconhecimento;
QUE os dois acusados que entraram na residência estavam armados;
QUE não tiveram sua liberdade restringida, mas o acusado João ficou com a informante, apontando a arma para sua cabeça, enquanto Darlan subtraía os bens;
QUE viu quando Darlan ligou para uma terceira pessoa, que, por sua vez, trouxe um carro para dar fuga aos acusados e levar os bens subtraídos
; QUE os acusados determinaram que as vítimas ficassem em casa, sem sair, mas não as amarraram,
o que possibilitou que visse pela janela que o carro de fuga era um Fiat Uno, de cor vermelha
; QUE o roubo se deu durante a noite; QUE os acusados não utilizaram violência física contra as vítimas, mas ficaram com a arma apontada para suas cabeças, ameaçando-as;
QUE o celular da informante foi rastreado pela polícia civil, tendo esta entrado em contato com a informante, que levou a nota fiscal para polícia e, com isso, conseguiram chegar até os acusados
; QUE a exceção do aparelho celular, não conseguiu recuperar nada da res furtiva;
QUE os acusados foram presos em Jacaraípe, por volta das 06:00 horas, em uma residência que, de acordo com a polícia, havia sido alugada apenas para levar produtos de roubo
. [...]” (Depoimento judicial de Jamila de Souza Pereira Gabriel – vol. 05, p. 147)

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o portão de sua casa estava meio aberto, quando passou um conhecido e ficou conversando com o informante, dentro da casa;
QUE nesse momento dois homens desceram anunciando o assalto, sendo que um deles estava armado
; QUE o informante foi para o fundo da casa, junto com os meliantes;
QUE quando chegou em sua casa havia outros meliantes, sendo que havia um total de pelo menos quatro meliantes no total
; QUE os meliantes determinavam o tempo todo que o informante não deveria olhar para trás; QUE sua esposa estava no quarto de casal, bem como seu filho mais novo também, com 09 anos de idade à época; QUE os fatos se deram por volta das 09:00 horas;
QUE os meliantes determinaram que todos ficassem com as mãos na parede e que não olhassem para eles;
QUE um tempo antes já havia sido assaltado, ocasião em levaram tudo de sua casa;
QUE dessa vez foi subtraído um aparelho de som, capacete da moto, alianças, uma bolsa preta de sua esposa, relógios, celulares,
sendo que, a exceção das alianças e dos celulares, tudo foi recuperado; QUE os meliantes não estavam com o rosto coberto, entretanto determinavam que não olhassem para eles, sendo que o informante só conseguiu ver um deles; QUE em esfera policial conseguiu reconhecer um dos acusados, não se recordando seu nome neste momento; QUE confirma as declarações de fl. 215 prestadas na esfera policial. [...]
QUE o reconhecimento em esfera policial foi pessoalmente, por meio de um vidro; QUE quando fez o reconhecimento havia outras três pessoas com o Acusado
, pelo menos; QUE não sabe dizer se os meliantes chegaram de carro,
entretanto seu conhecido disse que os viu chegando em um carro
; QUE a pessoa que reconheceu em esfera policial não é a retratada à fl. 305. [...]” (Depoimento judicial de Eliezer Batista de Souza – vol. 04, p. 307)

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE em uma sexta-feira, à noite, seu filho foi até sua casa; QUE quando seu filho entrou em casa, um carro Uno que estava parado na rua o acompanhou; QUE três meliantes saíram do carro, sendo que dois estavam armados; QUE os meliantes entraram em sua casa e subtraíram vários de seus pertences
, dentre eles uma televisão Sony 40” (avaliada em R$ 2.909,00), dois celulares Nokia (avaliada em R$ 384,46 cada), entre outros objetos conforme documento juntado neste ato; QUE um dos meliantes tentou sair com o carro de seu filho, entretanto como era automático, não conseguiu lograr êxito; QUE estava na casa com sua esposa e seu filho, que chegou; QUE todos os três foram trancados no closet para que os meliantes efetuassem o roubo; QUE nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado; QUE seu filho foi à delegacia fazer boletim de ocorrência; QUE apenas uma bolsa, vazia, de seu filho estava na delegacia; QUE foi à delegacia de Novo Horizonte também, entretanto nada havia apreendido do Acusado; QUE confirma o auto de reconhecimento de fl. 32, sendo que foi este meliante quem ficou com a arma apontada para o informante, sua esposa e seus filhos;
QUE chegou a ver a fisionomia dos outros meliantes também, sabendo dizer que um deles, “o mais fortinho”, é a pessoa de Maik ou Maicon
; QUE já prestou depoimento no processo referente ao roubo, na comarca de Vitória; QUE não se recorda quem foi condenado, entretanto sabe dizer que houve condenação. [...]” (Depoimento judicial de Antônio Maurício de Mendonça Fajardo - vol. 04, p. 309)

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE saía de uma Chácara, acompanhado de Marco Campelo e o despachante,
quando três meliantes chegaram em duas motos, sendo que um estava em uma única moto; QUE um dos meliantes estava armado; QUE foi subtraído do Acusado pulseira, anel, carteira, aliança, documentos, celular e tudo de valor que ele tinha
; QUE sabe que também subtraíram tudo que havia de valor com Marcos, exceto seu anel; QUE um dos meliantes chegou a tirar o capacete, salvo engano, o que estava armado, sendo que era o mais alto; QUE da res furtiva, apenas recuperou um relógio; QUE em esfera policial fez reconhecimento por meio de foto de um dos acusados; QUE confirma as declarações de fl. 169/170 prestadas na esfera policial; QUE reconheceu a motocicleta dos meliantes, bem como os três acusados por meio de fotos, assim como a outra vítima também reconheceu; QUE pegou a filmagem da loja em frente ao local do roubo, o que permitiu ver a motocicleta prata de um dos meliantes.” (Depoimento judicial de Pedro Roni Jr - vol. 04, p. 311)

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE saía de seu carro, em uma Chácara, quando ao acionar o alarme do carro, três elementos surgiram em duas motos; QUE um dos elementos estavam armado, com um revólver 38;
QUE os meliantes subtraíram um óculo da marca Rayban, uma pulseira de ouro, um cordão com pingentes, aliança, um relógio, uma quantia em dinheiro que estava na carteira do informante; QUE dois estavam em uma moto prata, e um sozinho na moto preta; QUE quando da abordagem, os meliantes que estavam na moto prata, pularam e renderam o informante, enquanto o terceiro ficou vigiando; QUE os fatos se deram por volta das 12:00 horas; QUE estava junto com Pedro e o despachante do carro; QUE não recuperou a res furtiva, a exceção de uma parte do dinheiro; QUE confirma as declarações de fls. 175/176 prestadas na esfera policial; QUE todos os três meliantes foram reconhecidos por meio de fotografias em esfera policial; QUE identificou a motocicleta, sem sombra de dúvidas, dos meliantes principalmente por conta da placa que estava levantada. [...] QUE os acusados estavam de capacete; QUE um dos acusados levantou o capacete em “meia-testa”; QUE foi o primeiro a ser abordado, então se recorda bem do Acusado que ficou com a arma na cabeça do informante o tempo todo;
QUE reconheceu a pessoa retratada à fl. 104 como um dos meliantes, sendo o Acusado Maicon; QUE a pessoa retratada à fl. 102 também estava na ação delitiva, sendo o Acusado João; QUE a pessoa retratada à fl. 305 é a pessoa que estava armada, sendo o Acusado Leandro; QUE eram essas três pessoas que participaram da ação delitiva.
[...]” (Depoimento judicial de Marco Antônio de S. Campelo - vol. 04, p. 313)

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE os fatos se deram às 14:30 horas de sábado; QUE estava sozinha em casa, quando seu esposo chegava em casa;
QUE seu esposo foi abordado por três meliantes com a arma em sua cabeça; QUE segundo informações de sua vizinha, um meliante ficou na calçada aguardando, enquanto os outros dois adentraram na sua casa com seu esposo;
QUE estava no banheiro, enquanto isso, quando seu esposo chegou dizendo para ela ficar calma, pois estava sendo assaltada; QUE além do meliante que apontou a arma para cabeça de seu marido, outro apontou a arma para a informante; QUE sua filha também estava em casa, com 16 anos à época dos fatos; QUE os meliantes colocaram todos os três em uma cama de casa e subtraíram tudo na sua casa, ou seja, televisão, notebook, roupas, compras de supermercado, cadeira de praia, sombrinha, aparelho de som, máquina de lavar carro, aparelho de DVD, roupa de cama, relógio, óculos, dentre outras coisas, inclusive o carro da informante; QUE da res furtiva, apenas conseguiu recuperar seu carro; QUE um dos acusados estava bem violento, questionando se havia arma, e gritava durante a ação; QUE confirma as declarações de fls. 196/197 prestadas na esfera policial; QUE os meliantes desceram com as vítimas e as colocaram para dentro de uma suíte, amarrando-as com as mãos para trás com uma presilha e as bocas tampadas por uma fita prateada, sentadas de frente para a janela, o que permitiu que vissem um dos meliantes subtraindo as coisas, enquanto outro ficava vigiando; QUE tomaram conhecimento dos assaltos por meio do jornal;
QUE reconheceram dois meliantes em esfera policial, quem seja Darlan e João; QUE eram estes dois que estavam armados durante a ação delitiva. [...]
” (Depoimento Judicial de Guaciara Aline B. da Silva - vol. 04, p. 315)

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE os fatos se deram por volta das 22:00 horas, no dia dos pais, em sua casa, que estava cheia com cerca de treze pessoas; QUE o portão estava aberto, quando três meliantes, sendo que um estava armado, anunciaram o assalto na casa do informante;
QUE o meliante armado determinou que todos passassem os pertences e que fossem para o banheiro; QUE um segundo meliante veio em seguida, usando um boné, e tentou retirar o carro da garagem, sem sucesso, determinando que o irmão do informante tirasse o carro, o que foi feito, colocando o veículo na grama, ao lado da garagem; QUE finalmente, chegou o terceiro meliante, alto e magro, com uma peruca, porém com o rosto descoberto; QUE subtraíram três televisões, um tênis, roupas, um videogame, celulares, alianças, cordões, pulseiras e relógios; QUE da res furtiva, conseguiu recuperar apenas os pingentes dos cordões, um relógio, as televisões e os celulares; QUE em senda policial reconheceu os três meliantes pessoalmente; QUE confirma as declarações de fls. 236/237 prestadas na esfera policial; QUE apesar de um dos meliantes estar com toca durante a ação delitiva, conseguiu reconhecê-lo por sua compleição física, sendo um tanto gordinho, moreno escuro, além de que foi o primeiro meliante que entrou armado e rendeu a todos, motivo pelo qual teve mais contato com ele. [...]” (Depoimento judicial de Lilimaxon Leal A Silva - vol. 04, p. 317)

Depreende-se que os crimes de roubo foram praticados, na maioria, em lares domésticos, sendo semelhante a forma de execução empregada, contando com meliantes que entravam nas casas para roubar os itens que lá estavam enquanto um outro aguardava para dar fuga.

Nesse contexto, a semelhança do
modus operandi
, a alternância dos sujeitos na prática dos delitos e o fato de terem sido encontrados diversos itens roubados na casa de um dos réus (João), são elementos probatórios suficientes para evidenciar que se tratava de grupo criminoso estável e criado unicamente para a prática de crimes.

Desse modo, agiu com acerto o juízo primevo ao consignar que
“(...) os ora denunciados não foram presos e processados ao acaso. Ao contrário, a Polícia Judiciária após investigações, lograram êxito em efetuar as prisões dos ora denunciados, além de apreender vários objetos roubados pela quadrilha, na posse os integrantes do bando, sendo impositivo reconhecer a existência de uma quadrilha organizada em cometer roubos em residências, sendo que cada denunciado tinha sua tarefa (...)”
.

Há, portanto, provas suficientes para a condenação, razão pela qual a negativa de autoria sustentada pelos réus não prevalece diante do acervo probatório produzido.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
, tal como sustentado pela defesa do réu Maik, tendo em vista que o apelante foi condenado na ação penal nº 0001087-86.2016.8.08.0048 em razão da subtração de bens da vítima, mediante grave ameaça/violência, enquanto neste processo está sendo examinada a conduta de associar-se com outros agentes para prática de crimes. Trata-se, portanto, de contextos fáticos distintos.

Também não há dúvidas em relação à prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, pelo réu João, uma vez que o artefato foi encontrado dentro de sua residência, tendo aquele admitido que era de sua propriedade. Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar que houve emprego de arma de fogo na prática dos crimes de roubo, circunstância que reforça a tese da acusação para promover a condenação.

Quanto à tese de fixação de regime inicial de pena mais benéfico, com exceção do réu Maicon (a quem foi fixada a pena em regime aberto), todos os demais apelantes foram condenados a cumprir suas penas em regime fechado (João) e semiaberto (Maik, Leandro, Wesley e Diego).

Nesse prisma, vale destacar que os réus são
reincidentes,
e, desse modo, a delimitação do regime inicial de pena não leva em consideração unicamente a quantidade de pena fixada, mas também o histórico criminal.

Em outras palavras, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores aos marcos previstos no artigo 33, do Código Penal, tendo em consideração a reincidência.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de isenção das custas processuais,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial – Arts. 235 a 359. v. 3. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 546.

2
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

3
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1401.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)